Tribunal: CARF
Processo: 13007.000196/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
RENDIMENTOS TIDOS POR OMITIDOS. ARGUMENTAÇÃO QUANTO À RESPECTIVA ISENÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, é ônus do sujeito passivo demonstrar, de forma inequívoca, a improcedência da exigência fiscal. A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da tese recursal e impõe a manutenção do lançamento.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13007.000196/2008-80
ACÓRDÃO
2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA VILLANOVA SCHNADELBACH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal”.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava
a
tributação
da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
2
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
RENDIMENTOS TIDOS POR OMITIDOS. ARGUMENTAÇÃO QUANTO À
RESPECTIVA ISENÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, é ônus do sujeito
passivo demonstrar, de forma inequívoca, a improcedência da exigência
fiscal. A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento
da tese recursal e impõe a manutenção do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento
resultar redução do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
3
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/CTA, de lavra do Auditor-Fiscal Sérgio Gomes Nunes (Acórdão 06-050.817):

Trata-se de impugnação (fls. 3-5 numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) No
2007/610450086714026 (fls. 47-50), resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou R$ 5.258,72
de imposto de renda suplementar, R$ 3.944,04 de multa de ofício, R$ 665,75 de
juros de mora calculados até 30/06/2008, totalizando crédito tributário no valor
de R$ 9.868,51 em virtude de omissão de rendimentos do trabalho e decorrentes
de ação trabalhista.
Cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, acolhida
como tempestiva pelo órgão preparador (fl. 53), acompanhada dos documentos
de
fls.
6-22,
alegando
que:
a) Que recebeu a notificação de lançamento (doc. 01) impulsionando-a ao
pagamento de imposto de renda, multa e juros, por conta de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista. Afirma
que
tal
notificação
é
injusta.
b) Informa que, por conta de um processo da Justiça Federal de no
2003.71.00.077663-9, obteve decisão favorável com o deferimento do valor bruto
de R$ 33.238,98 (doc. 02). O citado valor foi declarado no IRPF, exercício 2007,
ano-base 2006 (doc. 03), portanto, não procede a citada omissão de rendimentos.
c) Na citada declaração foi indicado o valor de R$ 85.131,12 como rendimentos
isentos e não tributáveis. Nesse valor total estão contemplados os R$ 33.238,98
da ação da Justiça Federal, R$ 27.321,18 mais R$ 27.244,75 (doc. 04 e 05)
recebidos do Ministério da Saúde. Portanto, não houve omissão, afinal os valores
foram declarados. As razões pelas quais não fecham os valores da soma deve
decorrer
de
correções,
pagamento
de
honorário,
etc.
d) O valor da ação foi declarado como isento, pois os valores foram oriundos de
pagamentos
isentos.
e) A impugnante informa que apresentou os documentos que comprovam sua
isenção e não omissão, em 23.04.2008 no posto da Receita em São Jerônimo e
não lhe foi fornecido comprovante.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
4
Conclui afirmando que os fatos demonstram que a presente impugnação é
procedente e nesse sentido, deve ser determinada a exclusão da notificação de
lançamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
- IRPF
Ano-Calendário: 2006
ÔNUS
DA
PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário
a prova correspondente.
IMPUGNAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A procedência da impugnação tem como pressuposto a produção de prova cabal
a sustentar os fatos narrados.
PROVA.
PRESSUPOSTO
DE
FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta
provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 05/02/2015, uma quinta-feira (fls. 64-
65), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 05/03/2015, uma quinta-feira
(fls. 66), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A mora excessiva no julgamento da manifestação de inconformidade ofende o
art. 24 da Lei no 11.457/2007, pois transcorrido lapso superior a sete anos entre o
protocolo e o julgamento da impugnação, razão pela qual entende-se extinto o
lançamento, sem resolução de mérito, em respeito à duração razoável do
processo administrativo.
b) A tributação dos valores recebidos judicialmente da União fere a regra da não
incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de proventos de
aposentadoria por invalidez, dado que tais quantias decorrem de decisão judicial
que reconheceu reajustes de natureza indenizatória.
c) A manutenção do lançamento ignora o direito à isenção previsto para
proventos de aposentadoria por invalidez, nos termos da legislação de regência,
pois os valores impugnados estariam devidamente comprovados como isentos
mediante os comprovantes de rendimentos e contracheques anexados.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
5

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"ASSIM, REQUER AOS DOUTOS JULGADORES, SEJA JULGADA EXTINTA A
OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE, COMO MEDIDA CRISTALINA DE DIREITO E JUSTIÇA,
POIS LATENTE A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE JULGAR."
"[...] espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado."

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Rejeito a alegação de prescrição intercorrente, causada pelo tempo decorrido entre
a apresentação da impugnação e o respectivo julgamento, nos termos da Súmula 11/CARF:

Súmula CARF 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Em relação à matéria de fundo, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

6. O contribuinte alega que o Auditor-Fiscal, indevidamente, considerou os
valores recebidos na ação judicial no 2003.71.00.077663-9, junto à Justiça Federal,
como rendimentos tributáveis e que foram omitidos na declaração do imposto de
renda, exercício 2007, ano-base 2006. 7. Em relação aos valores recebidos na ação
judicial, a Autoridade Fiscal indicou que foi recebido como rendimento tributável
bruto o valor de R$ 33.771,25, dos quais foram descontados R$ 3.377,13 de
honorários advocatícios e periciais e R$ 1.013,14 de IRRF. 8. Na impugnação, a
contribuinte afirma que não houve omissão de rendimentos e que os valores
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
6
foram declarados corretamente como rendimentos isentos e não tributáveis, pois
se tratam de verbas isentas. Indica, ainda, que os documentos que comprovam tal
isenção foram entregues na Agência da Receita Federal de São Jerônimo. 9. Na
análise dos documentos apresentados pela impugnante (intimação e impugnação)
não foram encontrados elementos que comprovem a citada isenção defendida.
De fato, foram apresentados diversos documentos (da ação judicial, do
recebimento de aluguel, dos comprovantes de rendimentos, da aposentadoria por
invalidez) na Agência da Receita Federal de São Jerônimo, no entanto, não
constam documentos que comprovem que os valores recebidos na ação judicial
são isentos. 10. Desse modo, o conjunto de documentos constante dos autos não
tem o condão de infirmar a indicação da omissão de rendimentos dos valores
recebidos da ação judicial, sendo que apenas prova robusta poderia afastar tal
conclusão. O simples fato dos valores serem apresentados como rendimentos
isentos na declaração não descaracteriza a omissão de rendimentos. 11.
Acrescente-se que o lançamento, devidamente motivado, consiste em ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que
alega, pois a ele caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. 12. A inversão legal do ônus
da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação
de comprovação e justificação dos fatos relatados na impugnação e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento de sua
pretensão por falta de produção probatória. 13. O art. 16, inciso III, do Decreto
70.235/72 assim dispõe:
[...]
14. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao
impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos. 15. Não havendo provas, as quais deveriam ter sido carreadas
aos autos, não há razão para a defesa.

Vencida a discussão específica posta nas razões recursais, trago o Colegiado o
exame sobre a necessidade de conhecimento de matéria de ordem pública, por dever de ofício.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
7
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
Nesse contexto, apesar de possuir entendimento divergente, eu aderia à posição
desta 2a Turma, no sentido de que a ausência de menção a tema examinado em precedente
vinculante não permitiria que a questão fosse conhecida, no julgamento do recurso voluntário,
como matéria de ordem pública.
Não obstante, diante da alteração da composição, proponho novamente um
retorno à orientação anterior, desenvolvida perante a 1a Turma Extraordinária, meu órgão de
origem, assim sintetizada:

Numero do processo: 13846.000079/2006-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES
RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
AUSENTE TANTO DA IMPUGNAÇÃO COMO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de razões recursais, e do
respectivo pedido, originariamente apresentados tão-somente na interposição do
recurso voluntário, se a matéria (a) não tiver surgido pela primeira vez durante o
julgamento da impugnação, ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
8
VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE
ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS
POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de
eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o
do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de
rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro
a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento
corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de
renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.311
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida, acordam em
dar-lhe provimento parcial. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10980.010299/2008-33
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR
ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO
POR FAMILIAR MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Há incidência de imposto de renda pessoa física
quando os rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a
forma de pagamentos de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja
de indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte. RENDIMENTOS
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
9
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES,
VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE
INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes),
de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos. Segundo a orientação vinculante da Corte, a
tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no
momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato
jurídico do inadimplemento). Portanto, se os valores recebidos acumuladamente
pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas
datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.307
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar que o cálculo do tributo utilize a técnica de apuração
segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como se
eles tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

De fato, conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
10
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).

Desse modo, como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita
legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário,
sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública.
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp
2.054.759, rel. min.Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
Em conclusão parcial, observado que o quadro trata de RRA, deve-se adequar a
tributação, nos termos da orientação vinculante promanada pelo STF.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
11
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
12
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.564 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13007.000196/2008-80
13

Fl. 91
DF CARF MF
Original